Tribunal: TCU
Processo: 040.696/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3917/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.696/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edson Zappe (XXX.671.650-XX); Eduardo Oppa Quevedo (XXX.985.430-XX); Eduardo Pereira Gomes (XXX.532.128-XX); Edwiges Jesus Batista dos Santos (XXX.960.906-XX); Elaine Cristina de Lima (XXX.358.579-XX); Elen Lutiani de Almeida (XXX.741.809-XX); Eliane Franca Noronha Lucatti (XXX.108.972-XX); Elisabeth Tavares de Lima (XXX.729.014-XX); Elisiane Ribeiro Ramos (XXX.328.551-XX); Elisiane Trebien (XXX.765.579-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.